Tribunal: TJPA
Processo: 0000938-25.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 306, CTB ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ? MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A CONDENÇÃO ALEGANDO ESTAREM COMPROVADAS AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS ? Procedência. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fl. 13 do apenso), onde consta que o apelante foi submetido a teste do bafômetro, tendo como resultado 9,80dg/l álcool no sangue. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, bem como pela própria confissão do apelante, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, o apelante fora flagrado conduzindo veículo sob efeito de álcool, porém o juízo a quo, equivocadamente o absolveu porque entendeu não haver provas de sua capacidade psicomotora alterada, a prova disso, é a própria colisão do apelante, com entulhos que estavam na rua, razão pela qual o mesmo deve ser condenado nas sanções punitivas do artigo 306, do CTB. Em análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, entendo que não há nenhuma a ser considerada como desfavorável, razão pela qual fixo-lhe no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém, deixo de aplica-la, por já encontrar-se no mínimo estabelecido por lei, em consonância com a Súmula 231, do STJ. Fixo-lhe o regime aberto para cumprimento de pena. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000938-25.2014.8.14.0006
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MARCO ANTÔNIO CARDOSO DA SILVA JUNIOR
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 306, CTB - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A CONDENÇÃO ALEGANDO ESTAREM COMPROVADAS AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS - Procedência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fl. 13 do apenso), onde consta que o apelante foi submetido a teste do bafômetro, tendo como resultado 9,80dg/l álcool no sangue. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, bem como pela própria confissão do apelante, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, o apelante fora flagrado conduzindo veículo sob efeito de álcool, porém o juízo a
quo,
equivocadamente o absolveu porque entendeu não haver provas de sua capacidade psicomotora alterada, a prova disso, é a própria colisão do apelante, com entulhos que estavam na rua, razão pela qual o mesmo deve ser condenado nas sanções punitivas do artigo 306, do CTB. Em análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, entendo que não há nenhuma a ser considerada como desfavorável, razão pela qual fixo-lhe no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém, deixo de aplica-la, por já encontrar-se no mínimo estabelecido por lei, em consonância com a Súmula 231, do STJ. Fixo-lhe o regime aberto para cumprimento de pena.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000938-25.2014.8.14.0006
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MARCO ANTÔNIO CARDOSO DA SILVA JUNIOR
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, que no dia 26 de janeiro de 2014, o ora denunciado, fora flagrado na BR 316, conduzindo veículo automotor sob efeito de álcool.

O processo seguiu os tramites legais e, ao final, o juízo, entendendo pela inexistência de provas suficientes para condenação, julgou improcedente a denúncia, para absolver Marco Antônio Cardoso da Silva Junior.

Inconformado, o representante do Ministério Público, recorreu da sentença, alegando estarem devidamente comprovadas tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva, razão pela qual requer o conhecimento e provimento, para que o apelado seja condenado nas sanções punitivas constantes da denúncia.

O apelado, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito, o seu improvimento, para que seja mantida a sentença absolutória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo provimento, para que que o apelado seja condenado pelo crime disposto no artigo 306, do CTB.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado,

o representante do Ministério Público, recorreu da sentença, alegando estarem devidamente comprovadas tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva, razão pela qual requer o conhecimento e provimento, para que o apelado seja condenado nas sanções punitivas constantes da denúncia.

O artigo 306, do CTB, estabelece que é crime:
¿conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: penas - detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor¿.

Dessa forma, para a tipificação do crime descrito no referido artigo, mister se faz a comprovação de que condutor dirigia sob o efeito de álcool na proporção igual ou superior a seis decigramas, nem mais nem menos estipulado na lei.

Há, portanto, um elemento de caráter objetivo presente no tipo penal em questão, sem o qual o delito de trânsito não se configura. O grau de embriaguez é, assim, uma elementar objetiva do tipo, não configurando o delito a condução de veículo em qualquer outra concentração inferior àquela determinada pela lei, eis que o tipo não permite critérios subjetivos de interpretação, que usurpem o texto legal.

A propósito, ao regulamentar a matéria, o Decreto Lei 6.488/2008 foi claro ao estipular que somente dois exames são hábeis para a comprovação da materialidade do crime, quais sejam, o exame de sangue e o teste o bafômetro, não havendo outro meio de prova idôneo para atestar o crime de embriaguez ao volante.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA NA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE
.
1. (...). 2. (...). 3.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva na conduta, configurando-se pela simples condução de veiculo automotor em estado de embriaguez
. 4. (...).
(
STJ - HC: 231566 RJ 2012/0013418-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/06/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2013
). (Grifei).

In casu,
a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fl. 13 do apenso), onde consta que o apelante foi submetido a teste do bafômetro, tendo como resultado 9,80dg/l álcool no sangue.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, bem como pela própria confissão do apelante, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O policial rodoviário federal Pedro Paulo Moraes da Silva, aduziu que estavam fazendo comando na decida do viaduto no sentido de quem vai de Belém para Ananindeua, parando os veículos, que o apelante seguiu e não obedeceu a ordem de parada, momento em que pegaram a viatura para ir atrás do mesmo, mas não conseguiram visualizar este, ocasião em que os transeuntes, informaram a rua que o apelante tinha entrado, que era estrada de chão, que foram até o final da rua e pessoas informaram que o apelante tinha sofrido um acidente logo a frente, que estava no veículo o apelante e mais um colega, que conseguiram algemá-lo e leva-lo ao posto, onde fizeram o teste etilometro, o qual deu positivo. Que o apelante estava com sinais de embriaguez, pois estava com a roupa amassada, os olhos vermelhos e hálito etílico. Que o apelante estava em alta velocidade, quando passou pelos policiais rodoviários.

Acrescentando, o policial rodoviário federal Octávio Raniere Santos Souza, disse que o veículo do apelante, se evadiu da fiscalização, após ter sido dado ordem de parada, que adentrou em uma rua próximo ao local onde estavam fiscalizando, que mais a frente o apelante se acidentou, colidiu com um monte de entulho ou algo parecido, que estava na via, que estava bastante deteriorado.

O apelante, confessou ter ingerido bebida alcoolica, em uma festa, na noite anterior ao fato, que bebeu até as 4h e depois foi dormir em um motel, tendo permanecido até as 7h e 45min, que depois quando desceu o viaduto os policiais estavam em frente a um galpão, que não viu quando os policiais deram sinal para parar, que se acidentou porque o tempo estava chuvoso.

Dessa forma, devidamente comprovado que o apelante fora flagrado conduzindo veículo sob efeito de álcool, porém o juízo a
quo,
equivocadamente o absolveu porque entendeu não haver provas de sua capacidade psicomotora alterada, mas a meu entender, a prova disso, fora a própria colisão do apelante, com entulhos que estavam na rua, razão pela qual o mesmo deve ser condenado nas sanções punitivas do artigo 306, do CTB.

Assim, passo a analise da dosimetria da pena, em que em análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, entendo que não há nenhuma a ser considerada como desfavorável, razão pela qual fixo-lhe no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém, deixo de aplica-la, por já encontrar-se no mínimo estabelecido por lei, em consonância com a Súmula 231, do STJ.

Fixo-lhe o regime aberto para cumprimento de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO,
para condenar o apelado Marco Antônio Cardoso da Silva Junior, a pena de 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias multa, no regime aberto.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0000938-25.2014.8.14.0006